Tribunal: TJMT
Processo: 1002726-17.2018.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002726-17.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA FERNANDA MENDONCA BEZERRA - CPF: 713.900.731-49 (RECORRENTE), RICARDO RODRIGO CORREA DA SILVA - CPF: 736.640.901-44 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1002726-17.2018.8.11.0001

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s): MARIA FERNANDA MENDONCA BEZERRA

Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 10/10/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO – NÃO COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA ANULADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em não se vislumbrando a comprovação do cumprimento da obrigação de fazer imposta ao Estado, a extinção do feito deve ser afastada a fim de dar andamento na demanda em seus ulteriores atos.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença prolatada e restituir os autos ao juízo de origem para regular processamento da execução.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

O juízo
a quo
julgou extinto o processo, entendendo que a obrigação de fazer imposta ao Recorrido foi devidamente cumprida.

Irresignado com a decisão proferida, a parte Recorrente se insurge pugnando pela reforma da sentença, para que seja anulada, na medida em que o procedimento cirúrgico ainda se encontra pendente de realização.

Parecer do Ministério Público encartado no ID 143108180, pelo provimento do recurso.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de processo em fase de execução, onde houve a extinção do feito sob o fundamento do cumprimento da obrigação imposta ao Estado.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que, após o devido trâmite processual, o ente público foi condenado na obrigação de fazer inerente ao procedimento cirúrgico de reconstrução do ligamento cruzado no joelho esquerdo da Recorrente, em hospital de referência da rede pública, preferencialmente.

O documento apontado pelo juízo
a quo
em seu
decisum
, diferentemente do então indicado, acusa o agendamento tão somente de simples consulta médica, nada tratando sobre o procedimento cirúrgico então imposto.

Pelo contrário, após a oposição de aclaratórios por parte da autora e ainda antes de ter sido apreciado pelo juízo
a quo
, o que, poderia perfeitamente evitar a interposição do recurso inominado em tela, atrasando a marcha processual de feito que demanda urgência, o ente público acostou ofício, de onde é possível observar a inexistência da realização da cirurgia.

Assim, tem-se por pendente o cumprimento da obrigação, devendo ser anulado o decisum a fim de dar prosseguimento ao cumprimento de sentença em seus ulteriores atos.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada e restituir os autos ao juízo de origem, determinando o prosseguimento da execução.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022